Tribunal: STF
Processo: RE 289115
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Turnos ininterruptos de revezamento. Recurso
extraordinário do empregado provido por decisão monocrática. Agravo
regimental em que se alega ter havido reexame de matéria fática
(Súmula 279). Descabida essa alegação, haja vista o acórdão
recorrido ter adentrado ao mérito da questão, ao analisar a
incidência do art. 7º, XIV da Constituição.
Agravo regimental desprovido.